Tribunal: TJDFT
Processo: 0732482-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0732482-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: REBEKA KETLEN GOMES DE MENDONCA PACIENTE: EDVALDO BRAZ DE PAULA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por REBEKA KETLEN GOMES DE MENDONÇA, advogado constituído, com OAB/DF no 72.826, em favor de EDVALDO BRAZ DE PAULA, preso desde 23/11/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI c/c §2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II e artigo 250, §1o, inciso II, alínea “a”, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente diante da desclassificação do delito. Pontua que a segregação cautelar, no caso, viola os princípios da proporcionalidade, presunção de inocência e dignidade da pessoa humana. Narra que o paciente possui residência fixa e emprego lícito. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente. A e. Desembargadora Fátima Rafael decidiu pela ausência de extrema urgência a justificar a apreciação em Plantão Judicial (fls. 7/8). É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão atacada e qualquer outro documento voltado a demonstrar a dinâmica fática a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 215058 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 14-06-2022 PUBLIC 15-06-2022); Esta Corte firmou orientação segundo a qual constitui ônus da defesa instruir os autos com os documentos necessários ao devido exame da quaestio, sob pena de não conhecimento do mandamus. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 8 de agosto de 2023 16:47:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora